Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-66.2023.8.11.0102
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-66.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 036.622.561-85 (APELANTE), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (APELANTE), FELIPE BRUNO CAMPOS ARAUJO - CPF: 058.110.481-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação criminosa. Tráfico Privilegiado. Nulidade das provas. Autoria e materialidade comprovadas. Manutenção da condenação. Pena De Multa

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Bruno Miranda de Freitas, Felipe Bruno Campos Araújo e Leonardo Gomes Martine, condenados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material. A defesa arguiu a nulidade das provas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico e de dados, alegando falta de fundamentação. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos crimes, além de requerer a exclusão da causa de aumento relacionada ao envolvimento de menores. Subsidiariamente, os apelantes r
equereram a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), a redução da pena de multa e a fixação de regime inicial mais brando, além da suspensão das custas e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:

a) Examinar a nulidade das provas decorrentes da interceptação telefônica e de dados por ausência de fundamentação na decisão judicial;
b) Avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e envolvimento de menores, nos termos da Lei n.º 11.343/2006;

c) Analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e de redução da pena de multa imposta aos apelantes;
d) Revisar a proporcionalidade das penas aplicadas e o regime inicial de cumprimento, bem como a possibilidade de suspensão das custas processuais e do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de nulidade das provas, por suposta falta de fundamentação da quebra de sigilo telefônico, foi rejeitada, uma vez que a medida foi devidamente autorizada, fundamentada em indícios de autoria e materialidade, necessários ao andamento investigativo.

2.

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada nos autos por meio de laudos periciais e documentos apreendidos que materializam as atividades ilícitas dos recorrentes.

3.

Quanto à autoria, depoimentos das testemunhas e interceptações telefônicas confirmaram a participação dos apelantes na prática delitiva, incluindo o envolvimento com a organização criminosa e o auxílio a terceiros na comercialização de entorpecentes.

4.

O pedido de aplicação do redutor de pena pelo tráfico privilegiado foi indeferido, considerando-se que os apelantes estavam associados a uma organização criminosa, o que afasta a incidência do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

5.

A pena de multa foi mantida, uma vez que fixada de forma proporcional à gravidade dos delitos e à situação econômica dos réus, conforme as diretrizes legais.

6.

O pedido de revisão da dosimetria da pena e de alteração do regime inicial foi igualmente indeferido, tendo em vista a gravidade dos fatos e o histórico criminal dos réus. O regime inicial fechado mostra-se adequado e necessário à reprovação e prevenção dos crimes.

7.

A suspensão das custas, encontra óbice legal e o direito de recorrer em liberdade foi indeferido, porquanto remanescem os fundamentos à manutenção da prisão cautelar, máxime, porque restaram presos durante a instrução.

8.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A quebra de sigilo telefônico e de dados, devidamente fundamentada, não configura nulidade."

2.

"A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram comprovadas por meio de provas robustas."

3.

"A manutenção da pena em regime inicial fechado é proporcional e necessária em razão da gravidade dos crimes."

4.

"O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovado o envolvimento dos réus com organização criminosa.”

5.

"A pena de multa imposta aos apelantes é proporcional e adequada à situação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XII

Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI

CPP, art. 593, I

Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 0003948-28.2017.8.11.0080, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

(Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

(N.U 1003094-30.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LEONARDO GOMES MARTINE
,
BRUNO MIRANDA DE FREITAS
e
FELIPE BRUNO CAMPOS ARAÚJO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que os condenou, em concurso material, pelas práticas dos delitos previstos nos artigos
33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006
.

a)
LEONARDO GOMES MARTINE
e
BRUNO MIRANDA DE FREITAS
foram condenados à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado.

b)
FELIPE BRUNO CAMPOS ARAÚJO
foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, fixada em regime inicial fechado.

Preliminarmente
, a Defesa arguiu a
nulidade das provas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico e de dados
, argumentando a ausência de fundamentação adequada para tal medida. No mérito, todos os apelantes pleitearam pela
absolvição
, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade
dos delitos
, bem como, a
ausência de elementos que comprovassem a associação para o tráfico e o vínculo com menores de idade para justificar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas
.

Subsidiariamente, requereram a
alteração da dosimetria da pena
, arguindo que esta foi fixada de forma exacerbada e desproporcional. Ademais, solicitaram a
fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena
, alegando que o regime fechado é desnecessário e incompatível com as condições pessoais dos apelantes. Requereram, ainda, a
suspensão das custas processuais
, justificando insuficiência financeira para arcar com tais despesas. Por fim, pleitearam o
direito de recorrer em liberdade
, sustentando que preenchem os requisitos para a concessão desse benefício (id. 227986245).

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o
desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes (id. 227986252).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes (id. 229949160).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE DADOS

A Defesa do apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando
a ausência de fundamentação adequada para tal medida.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório, requestando, no mérito, a absolvição.

Por se tratar de matérias intimamente relacionadas, reputo conveniente a análise conjunta, sobretudo porque a preliminar se confunde com o mérito.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“No decorrer do ano de 2023, até 13 de setembro de 2023, em residências e vias públicas deste município de Vera/MT,
os denunciados BRUNO MIRANDA DE FREITAS, FELIPE BRUNO CAMPOS DE ARAÚJO e LEONARDO GOMES MARTINE guardaram, tiveram em depósito, trouxeram consigo, e efetivamente comercializaram substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) - (Fato 01).

Nas mesmas circunstâncias, até 13 de setembro de 2023, em Vera/MT,
os denunciados BRUNO MIRANDA DE FREITAS, FELIPE BRUNO CAMPOS DE ARAÚJO e LEONARDO GOMES MARTINE

associaram-se entre si e com inúmeros outros integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, nesta Comarca de Vera/MT, inclusive envolvendo o adolescente Gean Pedro da Cruz Caldas, com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes
(art. 35 c.c. 40, VI, da Lei 11.343/2006) - Fato 02 (id. 227985689).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo dos apelantes
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelos relatórios policiais.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos, que os apelantes
Bruno e Leonardo
, na fase judicial, negaram a prática delitiva e, como sói acontecer, alegaram que eram apenas usuários de drogas.

Já, o apelante
Felipe Bruno Campos Araújo
confessou sua participação no tráfico de drogas, juntamente com seu irmão
Patrick
, confirmando as mensagens trocadas entre ambos, mencionadas nos relatórios policiais abaixo citados.

Em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes
Bruno e Leonardo,
suas declarações restaram isoladas nos autos e, além disso, foram contrariadas pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia,
Victor Regis Brito Parreira e Carlos Augusto Bernardino Simonetti
.

Observa-se que estas testemunhas apresentaram declarações firmes e coerentes no sentido de apontar a autoria dos crimes de tráfico e associação para os 3 (três) apelantes, conforme se vê a seguir:

“(...) a maioria das provas foram angariadas, através de apreensão de aparelhos celulares, então em que pese as provas constantes na análise dos aparelhos celulares,
já é de conhecimento notório da sociedade de Vera, de que tanto o Bruno, quanto o Leonardo, o Indinho, são traficantes ai contumaz
. Em relação ao Felipe Bruno, aí eu falo no meu particular, eu não tinha conhecimento sobre ele, da atuação dele no tráfico. Somente fui ter conhecimento após a análise do aparelho celular do primo dele, do Patrick, que já está falecido. (...)
Nesse aparelho do Patrick, em relação à presença, a atuação do Felipe Bruno, é, ficou bem claro que o Felipe
auxiliava o Patrick na comercialização do entorpecente
, né? O Felipe seria o “correria” do Patrick. Era a pessoa com quem, que iria fazer, na maioria das vezes, a entrega dos entorpecentes. Em relação ao
Bruno, é, tem vasta prova nos relatórios produzidos, de que em determinado momento, ele foi o braço direito tanto da Ana Paula, como da Vânia, pessoas que eram gerente do tráfico aí
. (...)
o Bruno, nessa última operação, ficou constatado que ele exercia um cargo de confiança sobre os gerentes aí, porque era ele quem estava fazendo o recolhimento desse dinheiro e repassando para o gerente do tráfico
.
O Leonardo
, a gente não conseguiu ver nada em relação a um cargo de confiança, mas, como dito antes, ele
atua no tráfico de drogas em Vera desde, desde sempre, desde quando chegamos, desde 2016 para cá, que a gente tem conhecimento, ele está atuando no tráfico aí.
(...)
o Felipe Bruno estava auxiliado, fazendo a correria
(....)
fazendo entrega de entorpecentes. Pessoal entrava em contato com Patrick, pedindo droga e o Patrick mandava o Felipe Bruno
.
E também a gente tem a atuação do Felipe Bruno, salvo engano, realizando os depósitos, né? de dinheiro, mas tudo a mando do Patrick.
(...) O Patrick recebeu um valor x de droga, teria que encaminhar para um gerente, para alguém assim, agora não, não posso afirmar as pessoas que foram, os depósitos que foram verificados, né.
Mas ele pedia também por pro Felipe fazer essa correria também. Não era só entregar a droga, né?

Ele também ia às vezes fazer o depósito, desses dinheiros na lotérica, no banco
. (...)
O Leonardo, pelo que se levantou, então, era lojista, tinha uma a lojinha de venda, nessa última operação, sim
. Antigamente ele já atuou, ele e o sobrinho dele, já atuaram como gerente aí, mas por último a gente não tem essa informação de ter um, de ter exercido um cargo maior, além de lojista. (...)
E em relação ao Bruno Miranda
(...)
ele já exerceu gerência aqui antigamente, foi preso por nós por estar exercendo gerência anos atrás
. Tava preso, saiu da cadeia, continuou no tráfico e quando ele voltou pro tráfico, ele voltou aí no, nesses cargos de confiança dos gerentes (...)”. (Sic - Fase Judicial – Testemunha Victor
Regis de Brito Parreira
).

Extrai-se das declarações de
Victor Regis de Brito Parreira,
que ele atestou que os três apelantes já eram conhecidos como traficantes contumazes na cidade de Vera.

Observa-se que Victor atestou que em relação a
Felipe

auxiliava o
Patrick
na comercialização do entorpecente, sendo a pessoa responsável pela entrega dos entorpecentes.

Quanto ao apelante
Bruno
, ele era o braço direito tanto da
Ana Paula
, como da
Vânia
, pessoas que eram gerentes do tráfico na referida cidade e fazia o recebimento das vendas, repassando para o responsável pela distribuição.

Leonardo,
ele atuava no tráfico desde 2016, na cidade de Vera.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha
Carlos Augusto Bernardino Simonetti.
Vejamos:

“(...) a partir da extração do celular, foi encontrado várias conversas com comando, é com o pessoal que faz parte do comando vermelho aqui em Vera. Através dessa extração, percebeu que o
Filipe, ele participava, ajudava o Patrick, ele é chegava a enviar droga para o pessoal, recebia no celular dele como chave Pix o valor da, os

pagamentos da mercancia de droga, tudo era ele estava sempre auxiliando o Patrick
. (...)
Tem conversa que ele fala, que ele reclama com o Patrick ou com o Felipe Bruno. Ele reclama que o Felipe mandou a quantidade de cocaína errada pro usuário.

Tem, ele mandou, é ele falando para alguns usuários para enviar a chave Pix, o valor de 150 reais ou outros valores da droga, né? Enviar para a chave Pix do Felipe.
Eu acho que ele chega a comentar pro Felipe usar várias contas, alguma coisa do tipo. (...)
Do Bruno assim, pelas extrações do celular também, a gente deu para identificar que ele realmente era o final de Vera, era no que seria o gerente geral aqui de Vera.
(...)
A maioria por partes, a maioria foi por parte da extração do celular e teve também denúncias, né? Falando isso daí, que a gente já desconfiava que o Bruno estava como final de Vera, mas aí só deu, só deu pra ter certeza com a extração do celular
. Que ali ele fala, é pessoal deixa claro, até o Patrick, que era investigado, que é o dono desse celular,
ele falava, tem que ver se o Bruno vai soltar droga hoje, e combinava com o Bruno de receber, se podia ir lá buscar droga, entendeu?

Então assim, ele recebia droga do Bruno, porque o Bruno estava nessa época comandando
. (...) Tem também que mais conversa do Bruninho. Geralmente assim, nessas da extração, falava da época que ele ainda comandava.
E mais, essa parte deles, é o Patrick perguntando se ele ia soltar droga, se vai liberar, falava pra outro usuário “o, eu não sei se o se o homem lá”. Ele falava assim, que seria o Bruno, né? Se ele vai liberar droga hoje. Mas nesse sentido
. (...)
Em relação ao Felipe Bruno (...) pelas conversas, dá para perceber que ele tinha ciência, tanto que o Patrick chegou a conversar com ele e falar que ele mandou a quantidade de cocaína errado
.
Que parece que o cara chegou a pesar, de 32 g ou 22 g, não pesou a cocaína, e aí o Patrick reclamou com ele, falou assim “ó, é pra ter 50 g, você mandou menos. Faz o corre lá”,

tipo, corrige o problema
. Então, assim, ele falava, perguntava, se chegou dinheiro, esse tipo de conversa.
Então ele tinha ciência, ele emprestava o celular, o fixo para receber e tanto, igual eu falei, ajudava no tráfico, né? Porque ele mesmo entregava droga.
(...) O Binga é, a gente sempre investigou ele por tráfico, mas nunca conseguiu pegar droga com ele. E mais pelos, pelo que a gente ouve de denúncia, e dessa extração, tem um momento em que o Patrick fala assim “eu estava lá na casa, é, eu estava com é,

estou fumando, estou cheirando um pó e fumando uma maconha,
o Gean Pedro, que é o passarinho, está aqui fumando pasta-base e eu gastei quinhentão na biqueira do Binga”.

Ou seja, ele fala que a biqueira é do ‘Binga’, ou seja, ele tem uma boca de fumo
. (..)
Sim, sim
(esses fatos aí são contemporâneos da participação do adolescente, o Gean Passarinho, dentro da organização criminosa),
ele nesse mesmo tempo e ele sempre participou e ajudou, tanto que tem nessa, tem uma conversa do Patrick que ele fala que estava lá vendendo droga na esquina do ‘Passarinho’ e tanto que ele usava droga junto com ele.
Já teve várias denúncias, estavam usando, vendendo droga ali na esquina da casa do ‘Passarinho’, ali na casa dele quase, falava que ele vendia na casa, que ele entregava por ali mesmo as vezes, ou na esquina mesmo, ele saía de casa, entregava ali na rua (...)”.

(Sic - Fase Judicial – Testemunha Carlos Augusto Bernardino Simonetti).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos apelantes não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Acresça-se ainda, que além das declarações dos agentes policiais, roborando as provas, temos os Relatórios Policiais nº 2023.12.11095 (subscrito pelo Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas), nº 2023.13.62837 (subscrito pelos Investigadores de Polícia Victor Regis Brito Parreira, Carlos Augusto B. Simonetti e Emanoel Godinho) e nº 2023.13.44094 (subscrito pelo Investigador de Polícia Victor Regis Brito Parreira), tudo demonstrando que os apelantes, além de praticar a traficância de entorpecentes, associaram-se a
Patrick Junior Campos de Souza, Ana Paula Costa Albres, Vânia Fraga Simão, Gean Pedro da Cruz Caldas
(adolescente) e a inúmeros outros integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” para o fim de praticar, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas, na cidade de Vera/MT.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Importa ressaltar, que os dados extraídos do aparelho celular de
Patrick Júnior
, só foram realizados após a sua prisão e com a devida autorização judicial nos autos PJE 1000231-12.2023.811.0102, gerando os relatórios de investigação n.ºs 2023.13.44094 e 2023.13.62837.

Sobre a questão, assim consignou o sentenciante em sua decisão:

“...
Trata-se de representação formulada pelo Ilustríssimo Delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Victor Hugo Caetano de Freitas, pleiteando o deferimento da quebra do sigilo de dados telemáticos contidos no aparelho celular Motorola, cor azul, código 2CB30, apreendido na posse de PATRICK JÚNIOR CAMPOS DE SOUZA, autuado, na data de 16/02/23, no termo circunstanciado de ocorrência nº 96.5.2023.1742, conforme registrado no boletim de ocorrência nº 2023.45915.

Consta que, não obstante o investigado tenha sido flagrado, em razão da prática em tese do delito previsto no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, por dirigir motocicleta em via pública, pondo em perigo a segurança alheia, devo ponderar que o intento da autoridade policial decorre da investigação noticiada no relatório nº 2023.13.18900, a qual possui relação com a "Operação Totalis Purgattio", deflagrada nos autos do inquérito policial/ação penal nº 1000896-62.2022.8.11.0102, para apurar infrações penais ligadas à organização criminosa para o tráfico de drogas, nesta Cidade/Comarca de Vera.

Consta ainda que, no relatório de investigação nº 2023.13.18900, foi informado que o autuado, na companhia de outro agente (menor de idade), ambos já conhecidos pela Polícia atuante na região como sujeitos envolvidos em drogas, estavam distribuindo/entregando entorpecentes, nesta municipalidade, para quitar dívidas com a facção criminosa denominada Comando Vermelho. (...)

II.1.4.1 – Quebra do sigilo telefônico e de dados (...)

No caso, reconheço que estão presentes os requisitos autorizadores da medida:

a) a um, porque há fundados indícios do envolvimento de PATRICK JÚNIOR CAMPOS DE SOUZA com a prática, em tese, dos atos ilícitos investigados no relatório nº 2023.13.18900, que possui relação com a "Operação Totalis Purgattio", deflagrada nos autos do inquérito policial/ação penal nº 1000896- 62.2022.8.11.0102, para apurar infrações penais ligadas à organização criminosa para o tráfico de drogas, nesta Cidade/Comarca de Vera;

b) a dois, pois a medida apresenta objeto definido, qual seja, extrair dados do aparelho celular Motorola, cor azul, código 2CB30, apreendido na posse de PATRICK JÚNIOR CAMPOS DE SOUZA, autuado, na data de 16/02/23, no termo circunstanciado de ocorrência nº 96.5.2023.1742, conforme registrado no boletim de ocorrência nº 2023.45915, que sejam relevantes para instrução da investigação outrora deflagrada, nos autos do inquérito policial/ação penal nº 1000896-62.2022.8.11.0102, ressalvada a legalidade de eventual serendipidade;

c) a três, uma vez que não vislumbro, neste momento, a possibilidade de se obter a prova pretendida por outros meios, uma vez que, ao que consta dos autos, os envolvidos na alegada organização criminosa usam, em tese, de meios eletrônicos, aplicativos de mensagens e redes sociais para manterem contato entre si, estabelecerem o comércio aparentemente de drogas, distribuem as tarefas, compartilham informações e emitirem ordens aos participantes do suposto tráfico e

d) a quatro, eis que o relatório de investigação policial descreve que o autuado é o responsável por distribuir/entregar a droga, possivelmente abastecendo bocas de fumo nesta Cidade e, com isso, pode ter registros, contendo anotações do tráfico de entorpecentes e da organização criminosa do Comando Vermelho, com as atividades desenvolvidas pelos seus membros.

Nesse contexto, considerando que o pedido tem alvo certo e objeto detalhado e juridicamente autorizado, bem como ressaltando que a medida é necessária diante das circunstâncias concretas apresentadas, impõe-se o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações e de dados, notadamente porque a ação invasiva se justifica na procura de outras provas das condutas ora postas sob suspeita. (...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da autoridade policial e via de consequência:
AFASTO o SIGILO dos DADOS TELEMÁTICOS e das COMUNICAÇÕES PRIVADAS ARMAZENADAS, autorizando o ACESSO ao conteúdo e a EXTRAÇÃO das informações, que se encontram no aparelho celular Motorola, cor azul, código 2CB30, IMEI 1: 353248870664719 e IMEI 2: 353248870664727, apreendido na posse de PATRICK JÚNIOR CAMPOS DE SOUZA, autuado na data de 16/02/2023
(...)”. (ID. 227984688).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade na decisão judicial que, apesar de sucinta, apresenta fundamentos essenciais e legais à decretação do afastamento do sigilo telefônico (STF, HC 214936; TJMT, HC nº 1009253-85.2018.8.11.0000).

Nesse sentido, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS –
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE
– ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência dos pressupostos autorizadores da interceptação telefônica, é legal a determinação judicial de quebra do sigilo telefônico, mesmo que em decisão sucinta.

(N.U 1013270-91.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Nesse quadro, o conteúdo das extrações de dados telefônicos dos aparelhos apreendidos durante as investigações, autorizada judicialmente, os relatórios de investigação, aliados aos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, evidenciam a traficância e a associação ao tráfico atribuídas aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.

Portanto, consolidada a existência do crime e sua autoria, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se rejeitar a preliminar arguida e manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, inclusive, a pena de multa na forma imposta.

NO TOCANTE À ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

1.

Do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 para todos os crimes
.

Os recorrentes alegam que não foi demonstrado durante o processo que eles possuíam interesse de atingir qualquer menor de idade, como também não foi provado qualquer vínculo associativo, envolvendo adolescente.

Contudo, ao contrário do alegado pela Defesa, como bem registrou o juízo
a quo
, através do relatório de investigação nº 2023.13.44094 (id. 214936177 pág. 20/24), ficou devidamente comprovado o envolvimento do adolescente
Gean Pedro da Cruz Caldas
com a organização criminosa, no município de Vera, de cujo grupo o apelante era participante, inclusive, com divisão de tarefas.

Insta consignar, que o próprio adolescente
Gean Pedro da Cruz Caldas
admitiu, em sede policial, seu envolvimento com o tráfico de drogas, ao confirmar
“o diálogo encontrado no celular de PATRICK, do dia 10/02/2023, no qual PATRICK (JAMAICA) pede a GEAN 10 g de entorpecente em troca de R$ 300,00 (Relatório de Investigação (RI) 2023.13.44094)”
e revelar que
“Patrick lhe pediu a droga emprestada (que era pasta base) e que o valor de trezentos reais foi a preço de lojista, ou seja, o valor cobrado dos lojistas”
(ID 227985458 - pág. 101 - vol. I).

Diante desse cenário, mostra-se impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
RECEPTAÇÃO – (...)
DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE
– (...) – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas, basta o agente praticar o tráfico de drogas envolvendo criança ou adolescente no cenário ilícito ou ainda quando visa atingi-los, fazendo a droga chegar até eles.

(..)

(N.U 0003948-28.2017.8.11.0080, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Portanto,
não
prospera o pedido de exclusão da causa de aumento pretendido pelos recorrentes, de modo que a causa de aumento deve incidir na dosimetria da pena, na forma utilizada na sentença proferida pelo juízo singular.

2.

Da pretensão do reconhecimento do tráfico privilegiado

Como é sabido, a aplicação do benefício em questão demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

No caso em análise, conforme explanado nos tópicos anteriores, foi reconhecida a responsabilidade simultânea dos apelantes nos delitos de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico, a denotar o
animus
associativo estável e permanente para o crime que, por refletir habitualidade no mundo do crime e, consequentemente, dedicação a atividades criminosas, obsta a incidência da redutora especial.

Neste sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA. CONDENAÇÃO.
(...)
2.2. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONJUNTA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. CADERNO DE ANOTAÇÕES DA MERCANCIA. 3. (...)

1.1. (...)

2.2.
A condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para o Tráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas obstando, de forma consequente, a incidência da figura privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

(N.U 1003509-12.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

Diante do exposto,
não
merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para reconhecimento da minorante em questão, na forma pretendida pelos recorrentes.

Por derradeiro, deve ser asserido que não merece guarida o pleito da apelante objetivando a
redução da pena de multa
, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime pelo qual ele foi condenado.

Como se sabe, para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados: (I) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (II) a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (III) obediência ao critério trifásico de aplicação de pena; e (IV) a aplicação das disposições contidas nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

No caso destes autos, o número dos dias-multa estabelecidos na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído à pena privativa de liberdade fixada aos apelantes, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, considerando a capacidade econômico-financeira dos apelantes, vejamos jurisprudência aplicada, em casos tais:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DELITOS
PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – (...) –
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – QUANTUM ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL E EM OBSERVÂNCIA AO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS
– EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO –

(...)

1. (...)

Não há falar em exclusão ou isenção da pena de multa, primeiro porque a pena pecuniária encontra previsão legal no tipo penal – que comina pena privativa de liberdade e pena de multa –, e foi devidamente aplicada em observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal,
e, segundo, assim como as custas processuais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Penal, podendo inclusive ficar suspensa a exigibilidade, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

(...)

(N.U 0024536-73.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de redução da pena de multa aplicada aos apelantes, não pode ser acolhido, uma vez que está proporcional às penas de reclusão que lhes foram aplicadas.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE ISENÇÃO, OU SUSPENSÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

No tocante à pretensão de isenção, ou suspensão das custas e despesas processuais efetuado pelos recorrentes, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“...
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU
–(...) 5
. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
– APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – (...)

5 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo da defesa.

(N.U 0003717-79.2019.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

REFERENTE AO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Verifica-se que por ocasião da prolação da sentença, o juízo
a quo
fixou o regime
fechado
para início de cumprimento da pena dos apelantes, levando-se em consideração a pena aplicada.

E, na sequência,

reanalisou a decisão que decretou a prisão preventiva, visando a possibilidade dos apelantes recorrerem em liberdade, contudo,
negou-lhes tal direito
, por ainda persistem as razões da preventiva.

Além do mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

A proposito este também é o entendimento de nosso Tribunal. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.(...)
9. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE, ADEMAIS, QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA. 10. RECURSO DESPROVIDO
.

1. (...)

9.
Não merece prosperar o pedido do apelante visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime por ele praticado e da sua habitualidade delitiva, e porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

10. Recurso desprovido.”.

(N.U 1003094-30.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento ao recurso interposto
, mantendo incólume a sentença hostilizada em desfavor dos apelantes
LEONARDO GOMES MARTINE
,
BRUNO MIRANDA DE FREITAS
e
FELIPE BRUNO CAMPOS ARAÚJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024